Tribunal: TJES
Processo: 5004021-32.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004021-32.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GETULIO CORRADI NETO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Getulio corradi neto ferreira e lucas silva cardoso ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face de Buser Brasil Tecnologia LTDA. Alegam, em síntese, que adquiriram passagens de transporte rodoviário da empresa Requerida e não puderam prosseguir regularmente com a viagem contratada devido a falhas mecânicas no veículo, permanecendo na BR-101 por mais de quatro horas e meia. Afirma que foi enviado um táxi para seu transporte, mas o motorista não terminou a viagem, largando-os no meio da BR. Requerem indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 para cada um. A requerida apresentou defesa escrita no ID 43787871 arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, alegando que é uma empresa de tecnologia que apenas intermedeia viagens entre usuários e empresas de transporte. Aduz divergência de assinatura na procuração outorgada pelo autor, requerendo o reconhecimento de firma e a intimação pessoal do autor para ratificar a assinatura. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil, argumentando que a falha mecânica foi um fato de terceiro. Sustenta que prestou atendimento aos usuários, contratando táxis e oferecendo auxílio alimentação. Afirma que não houve dano moral e que eventual condenação deve ser em quantia módica, sob pena de enriquecimento indevido. Alega que a relação entre usuário e Buser não é de consumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda:

“Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do autor GETULIO CORRADI NETO FERREIRA , para condenar a ré a pagar ao referido autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).”

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pela total improcedência da demanda.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

I - DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conheço do presente Recurso Inominado, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

II - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A recorrente, na qualidade de administradora de marketplace digital, integra a cadeia de fornecimento, possuindo pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as plataformas digitais que intermediam negócios entre consumidores e fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados, especialmente quando auferem vantagens econômicas da transação.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

III - DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, indefiro-o por ausência dos requisitos legais. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) somente é admissível para evitar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, circunstância não demonstrada nos autos.

IV - DO MÉRITO

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que a r. sentença atacada deve ser mantida pelos fundamentos que seguem.

Restou amplamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da recorrente. Da análise das provas anexadas aos autos constata-se que o fato de o ônibus ter apresentado problemas mecânicos é incontroverso, pois foi confessado pela recorrente em sua defesa.

Assim, verifica-se nas provas consistentes nos vídeos carreados com a inicial, que a parte recorrida foi exposta a condições precárias enquanto aguardava o envio de novo transporte. Com efeito, os fatos reportados pela parte recorrida superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, afrontando direito da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.

Portanto, verifica-se nas provas consistentes nos vídeos carreados com a inicial, que a parte recorrida foi exposta a condições precárias enquanto aguardava o envio de novo transporte. Com efeito, os fatos reportados pela parte recorrida superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, afrontando direito da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.

No que tange aos danos morais, é incontroverso que os transtornos experimentados pelos recorridos ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

O quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos experimentados e a capacidade econômica das partes. O valor arbitrado cumpre tanto a função compensatória quanto a pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa ao ofendido.

Diante do exposto, a sentença impugnada deve ser mantida na íntegra, aplicando-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)